Tribunal: STF
Processo: Inq 3182
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-04
Data de publicação: 2013-04-04

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 39, § 5º, II E III DA LEI 9.504/1997. DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORIAL. PROPAGANDA DE BOCA DE URNA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA REJEITADA.



    I – A inicial acusatória contemplou a qualificação do acusado, a classificação do crime, o rol de testemunhas e contém informações essenciais sobre a prática das condutas, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.



    II – Ausência de justa causa no tocante ao delito de divulgação de propaganda eleitoral (art. 39, § 5º, III da Lei 9.504/1997) sustentada pelo próprio Procurador-Geral da República.



    III - As elementares “arregimentação de eleitor” e “propaganda de boca de urna” conferem, ao art. 39, § 5º, II da Lei 9.504/1997, feições abertas que devem ser completadas com dados do contexto fático, de modo a possibilitar a aferição, caso a caso, da relevância penal de condutas praticadas.



    IV – Diálogo com eleitores em frente ao local de votação. Atipicidade. Inexistência de proibição à presença de candidatos nas proximidades dos locais de votação (art. 132 e art. 140 do Código Eleitoral).



    V – Denúncia rejeitada.